Tribunal: TJDFT
Processo: 0728285-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. SUBSUNÇÃO. ARTIGO 187 DO CC. DANO MORAL. EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP. INOCORRÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA. PARCIALMENTE. REFORMADA. EX OFFICIO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. DESEMBOLSO. DATA. CONDENAÇÃO. CONSUMIDOR FINAL. SÚMULA No 54 DA CORTE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. STJ.
1. Trata-se de ação regressiva c/c pedido de reparação por danos morais ajuizada por Empresa de Pequeno Porte – EPP em desfavor de instituição bancária que por erro na confecção e, por conseguinte, na baixa de boleto bancário, ocasionou o ajuizamento de ação ordinária por consumidor final contra a autora, a qual fora sucumbente naqueles autos.
2. Nos termos do art. o artigo 927 do Código Civil, “aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”.
3. Comprovado o dano material suportado pela parte autora, que fora condenada em outra demanda a reparar dano material e moral, ocasionado pela má prestação de serviço da instituição financeira, ora requerida, é impositiva a sua condenação na ação ordinária em trâmite para compensar o dano material, decorrente de seu ato ilícito.
4. O ordenamento jurídico pátrio, a jurisprudência e a doutrina reconhecem a possibilidade de reparação por danos morais as pessoas jurídicas – e.g.: EPP –; todavia, não se pode conferir a estas a presunção que milita em favor das pessoas naturais de dano in re ipsa na hipótese de inclusão imotivada em cadastro de inadimplentes ou cobrança indevida. Devem, portanto, as pessoas jurídicas demonstrar: ato ilícito, nexo causal e abalo à sua imagem perante terceiros.
5. Ausente acervo probatório apto a demonstrar o nexo causal entre prejuízo à imagem pelo ajuizamento de demanda por consumidor final contra a autora, não há que se prover o arbitramento de reparação moral.
6. O princípio da sucumbência pressupõe um vencedor e um derrotado; em caso de empate, pelo provimento de apenas um dos dois pedidos preponderantes, tem-se o fenômeno da reciprocidade.
7. Negou-se provimento aos recursos. Sentença parcialmente reformada, ex officio, na questão do marco inicial dos juros de mora do pedido de reparação em danos materiais – precedente vinculante: enunciado de Súmula no. 54 do STJ.